Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-53.2022.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001741-53.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), FELIPE TOCHETTO - CPF: 040.558.341-95 (APELADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

CONTRATO QUE ORIGINOU O DÉBITO.

AUSÊNCIA DE PROVA.

DANO MORAL.

REDUZIDO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não comprovada a formalização do contrato que originou o débito, é indevida a cobrança e ilegal a negativação do nome do autor.

Na fixação do

dano moral o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001741-53.2022.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES

S.A.

APELADO: FELIPE TOCHETTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES

S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral ajuizada por
FELIPE TOCHETTO
,

que julgou procedentes os
pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso, e por fim condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 169535169)

A apelante informa o cumprimento da tutela de urgência, trazendo aos autos o documento que comprova a efetivação da obrigação de fazer.

Assevera que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório, como determina o art. 373, I, do CPC, em especial não provou a conclusão do curso, na verdade ele nunca concluiu o curso, tendo evadido do curso sem realizar o devido trancamento/cancelamento da sua matrícula.

Alega que o apelado ao ingressar no curso, contratou o FINU, um parcelamento próprio, ofertado pela apelante,
onde alunos de Graduação, semipresencial e 100% online, podem diluir parcelas de mensalidade, ou deixar para o final do curso de acordo com a oferta e data de efetivação da matrícula. O Recorrido, por sua vez, optou pela contratação do FINU Final de Curso, onde as parcelas serão disponibilizadas para quitação somente após a conclusão do curso. Em caso de evasão, trancamento e cancelamento da matrícula, o parcelamento será antecipado em um único boleto para pagamento em até 30 dias.

Alega não ter praticado nenhuma conduta ilícita capaz de
ensejar a reparação moral, caso mantida a condenação, pugna pela redução
.

Defende a cobrança dos valores ora discutidos, uma vez que o apelado estava inadimplente e, por isso, apenas exerceu o seu regular direito de cobrança, o que
afasta a responsabilidade civil de indenizar, como preceitua o art. 188, I do CC.

Frisa que é de obrigação dos órgãos de proteção ao crédito a comunicação do consumidor sobre a inclusão de seu nome em seus cadastros, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, logo também não pode ser responsabilizada pelo dano moral
.

Ao final, requer o provimento do recurso e caso não seja esse o entendimento, que se proceda a adequação do dano moral à realidade dos autos. (id. 169535172)

Apresentadas as contrarrazões, em preliminar o apelante alega inovação recursal e no mérito pugna pela manutenção da sentença. (id. 169535186)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que o apelado
FELIPE TOCHETTO
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral

contra a

apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES

S.A.,
alegando ter sido surpreendido com a negativação de seu nome por suposto débito contraído com a empresa contrato n. 122754539862, no valor de R$ 383,70 (trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos), com vencimento datado de 08.06.2020, o qual reputa como indevido, uma vez que encerrou a relação jurídica outrora havida com a apelante em 2018
.

Em contestação a apelante alegou litispendência com a ação n. 1001293-51.2020.8.11.0051 e no mérito defende a legitimidade da cobrança do débito, e que a negativação do nome do apelado decorre do exercício de seu direito de credora, uma vez que o apelado abandonou o curso sem trancar ou cancelar a matrícula.

Após impugnação as partes requereram o julgamento antecipado da lide e na sequência foi proferida a sentença.

A apelante defende a regularidade das cobranças uma vez que o apelado firmou o contrato e, além disso não comprovou suas alegações.

Trata-se de uma relação de consumo, sendo assim aplica-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A apelante a
rgumenta que a cobrança dos valores previstos no contrato é legitima, uma vez que o apelado anuiu de forma livre com as cláusulas contratuais e por isso deve cumprir.

Com a decisão da parte apelada abandonar o curso,

não poderá a Instituição de Ensino ficar prejudicada, pois o apelado optou pela contratação do FINU Final de Curso, onde as parcelas serão disponibilizadas para quitação somente após a conclusão do curso. Em caso de evasão, trancamento e cancelamento da matrícula, o parcelamento será antecipado em um único boleto para pagamento em até 30 dias.

Do exame dos autos, embora a apelante afirme que o apelado optou pela contratação do FINU Final de Curso, onde as parcelas serão disponibilizadas para quitação somente após a conclusão do curso, não há provas nesse sentido.

A apelante trouxe aos autos o extrato financeiro

e

histórico escolar do apelado, o que é insuficiente para comprovar a origem do débito.

A apelante teve oportunidade de produzir outras provas, porém pugnou pelo julgamento antecipado da lide, e como já mencionado, das provas existentes nos autos, não se verifica a regularidade do contrato
n. 122754539862, no valor de R$ 383,70 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e setenta centavos), com vencimento datado de 08.06.2020, e que é objeto da ação
.

Portanto, não havendo prova da relação jurídica que originou a cobrança, não há como modificar a sentença.

Quanto a alegação de que não tem responsabilidade pela negativação do nome do apelado, não prospera, uma vez que a inscrição no cadastro de inadimplente é procedida mediante iniciativa da apelante, que encaminha aos órgãos de proteção ao crédito os apontamentos, por isso não há como afastar sua responsabilidade.

Sendo assim, não merece reparos a sentença que corretamente confirmou a tutela de urgência, declarou inexistência da dívida, determinou o cancelamento da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, e, por fim, condenou a apelante a compensação do dano moral.

Quanto ao valor da reparação de dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

A Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aqui reside outro objeto das razões recursais do apelo, em que a apelante almeja sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de uma relação comercial com cobrança indevida e negativação do nome do apelado, e além disso não está em consonância com os parâmetros adotado em caso semelhantes, motivo pelo qual deve ser reduzido o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023